Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. ADITAMENTO À CONTESTAÇÃO. EXCEÇÃO ADMITIDA. ART. 342 DO CPC. TERMO INICIAL DO VÍNCULO. DATA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). 1.1. Por outro lado, para revogação do benefício, é necessária a comprovação de inexistência ou de que não mais subsiste o estado de hipossuficiência, situação demonstrada. Gratuidade de justiça revogada.
2. “6. O aditamento à contestação é instituto inadmissível no direito processual, a respeito do qual não há qualquer previsão legal. 6.1.O artigo 342, do Código de Processo Civil elenca exceções ao princípio da eventualidade, estabelecendo que o réu somente poderá deduzir novas alegações após a contestação, quando relativas a direito ou fato superveniente, ou quando competir ao juiz conhecer delas de ofício ou, ainda, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 6.2. O rol do artigo 342 do Código de Processo Civil constitui-se em exceção à regra da preclusão.” (Acórdão 1398780, 07227440620198070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Na hipótese, o aditamento à contestação foi realizado em decorrência de fato superveniente (extinção sem resolução do mérito da ação ajuizada pela ré sob o fundamento de que a pretensão poderia ser alcançada no âmbito do presente processo) e com expressa autorização do juízo de origem. Além disso, não houve qualquer prejuízo ao autor/apelado, uma vez que exercido o contraditório.
3. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com a finalidade de constituir uma família - art. 226, § 3o da Constituição Federal, art. 1.723 do Código Civil e art. 1o da Lei 9.278/1996, cuja configuração exige dever a relação ser contínua (relação espaçada faz perder o caráter de união estável), com o caráter de durabilidadade, monogâmica, sem impedimentos matrimoniais, pública (relações secretas e sigilosas afastam a intenção de constituição de família), demonstrada affectio maritalis (vontade, intenção, ânimo dos companheiros de se unirem com o objetivo de constituir família, o que é indispensável para o enquadramento da relação como união estável, ou somente se poderá cogitar de sociedade de fato em relação aos bens adquiridos por esforço efetivo de ambos, caso existam). 3.1. A prova dos autos permite reconhecer que apelante e apelado mantiveram relacionamento configurador de união estável a partir de maio de 2016, próximo ao nascimento do filho do casal (10/06/2016), e a separação ocorreu em fevereiro de 2019.
4. O Código Civil de 2002 estabelece que, na “união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens” (art. 1.725). 4.1. Contudo, tratando-se de imóvel adquirido por uma das partes em data anterior à constância da união estável, não pode ser considerado como bem comum do casal, insuscetível, portanto, de partilha. Sentença mantida no ponto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.